Tribunal: TCU
Processo: 020.951/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3043/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar implementada apenas a recomendação contida no item 9.17 do Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário ; e b) sobrestar o presente processo, com fundamento no art. 11, caput , da Lei 8.443/92, c/c o art 157 do Regimento Interno do TCU, até que a Corte de Contas aprecie definitivamente o pedido de reexame impetrado no processo Processo 017.107/2015-6 . 1. Processo TC- Processo 020.951/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Mizael Conrado de Oliveira (XXX.487.988-XX); Ronaldo Bittencourt Filho (XXX.999.851-XX). 1.2. Entidade: Comitê Paraolímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Hipismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos (OAB/DF 39.918); Paulo Victor Barchi Losinskas (OAB/SP 306.109), e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.